Tribunal: TJMT
Processo: 1013047-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013047-70.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (EMBARGANTE), ANDREIA KATIA FELITO ROMERO - CPF: 005.645.159-81 (EMBARGANTE), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM AQUINO LTDA - ME - CNPJ: 36.936.805/0001-99 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLARA BERTO NEVES - CPF: 039.161.421-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

Direito empresarial e processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Recuperação judicial. Novo plano apresentado antes da homologação do anterior. Alegação de omissão rejeitada. Embargos desprovidos.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração contra acórdão que declarou nula decisão que autorizou novo plano de recuperação judicial antes da homologação do anterior.

2.
Alegação de omissão quanto aos efeitos negativos da exigência de homologação prévia, à crise econômica e agrícola, à manifestação favorável do Administrador Judicial e do Ministério Público
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Discute-se: (i) omissão ao impedir a apresentação de novo plano antes da homologação do anterior, sem considerar os efeitos dessa exigência; e (
ii
) omissão quanto à análise da crise enfrentada e das manifestações favoráveis do Ministério Público e do Administrador Judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O acórdão embargado analisou expressamente a impossibilidade de apresentação de novo plano antes da homologação do anterior, com base na Lei no 11.101/2005.

5.
Os efeitos da exigência de homologação prévia foram enfrentados, com destaque para a necessidade de controle judicial e respeito à ordem legal do procedimento.

6.
A crise econômica

e as manifestações do Ministério Público e do Administrador Judicial foram
considerados
, mas afastados como fundamento para
não
permitir novo plano sem homologação do anterior.

7.
As alegações dos embargantes revelam inconformismo com o resultado, não caracterizando omissão, obscuridade ou contradição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A rejeição de embargos de declaração é cabível quando
inexistentes omissão
, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado. 2. A rediscussão do mérito da decisão não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei no 11.101/2005,
arts
.

57.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Antônio Carlos
Felito
e Outros
, em recuperação judicial, contra acórdão
de
id.
313763864
,
que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Banco Rabobank
International
Brasil S/A, declarando nula a decisão que
autorizou
a apresentação de novo plano de recuperação judicial antes da homologação do plano aprovado em assembleia de credores.

Os embargantes alegam omissão quanto à análise dos efeitos negativos de condicionar a apresentação de novo plano à prévia homologação do anterior, o que, segundo afirmam, acarreta morosidade processual desnecessária e prejuízo coletivo, já que não há pagamentos em curso a serem interrompidos. Sustentam, ainda, que não houve apreciação dos fatos narrados nas contrarrazões, em especial a crise financeira e agrícola agravada pela pandemia, bem como das manifestações favoráveis do Administrador Judicial e do Ministério Público, que recomendaram a possibilidade de apresentação de plano modificativo para preservar a empresa.

O embargado apresentou contrarrazões, defendendo a rejeição dos
embargos de declaração
. Afirma que os apenas buscam rediscutir o mérito, sem indicar vícios do art. 1.022 do CPC, e que não há omissão, pois o acórdão enfrentou as teses centrais, reafirmando ser vedada a apresentação de novo plano antes do exame judicial do aprovado em assembleia, conforme a Lei no 11.101/2005.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração visam sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito nem ao reexame de teses já decididas.

No acórdão embargado, a nulidade foi reconhecida porque o juízo de origem autorizou a apresentação de novo plano antes da apreciação judicial do plano aprovado pela assembleia, o que viola a sequência procedimental da Lei no 11.101/2005 e esvazia a deliberação já tomada pelos credores. Esta é a razão decisória central firmada pelo colegiado e não há lacuna a esse respeito
.

A tese de morosidade processual
não se sustenta
, pois o
acórdão enfrentou a tensão entre celeridade e legalidade, destacando que a preservação da empresa não autoriza suprimir etapas nem deslocar competências, pois o controle judicial é prévio e indispensável. Além disso, fixou providência concreta ao restabelecer a fase anterior e intimar os devedores para apresentação das certidões fiscais, conferindo rumo processual e afastando qualquer inércia
, de modo que h
ouve rejeição motivada do argumento, não omissão.

Também n
ão se sustenta a alegação de omissão quanto aos fatos supervenientes indicados nas contrarrazões. O acórdão reconheceu as referências à crise agrícola, eventos climáticos e dificuldades econômicas, mas concluiu que tais fatores não autorizam novo plano enquanto pendente o controle judicial do já aprovado.

A flexibilização jurisprudencial exige plano homologado e em execução, o que não se verifica no caso, pois, sem a homologação, não há obrigações em curso que justifiquem aditamento, premissa expressamente afirmada no voto condutor e que confirma o adequado enfrentamento da matéria.

A anuência do Administrador Judicial, as manifestações favoráveis do Ministério Público ou a concordância de parte dos credores não afastam a legalidade estrita do rito, pois não substituem o controle judicial previsto em lei nem dispensam requisitos cogentes, como a exigência fiscal do art. 57. Esses aspectos foram enfrentados de forma direta, com base nos limites legais do procedimento, o que afasta a alegada omissão.

O voto-vista reforçou a conclusão do colegiado ao destacar a prolongada ausência das certidões fiscais e a falta de prova consistente da crise alegada, insuficiente para legitimar a substituição do plano aprovado sem o prévio exame judicial. A convergência dos fundamentos confirma a completude do debate e afasta a existência de vício integrável.

Desse modo
, não se vislumbram as alegadas omissões
ou
contradições no
a
córdão, mas sim o inconformismo dos embargantes com o resultado desfavorável do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade dos Embargos de Declaração.

Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025